Tribunal: TJDFT
Processo: 0736607-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL (12394) PROCESSO N.: 0736607-33.2022.8.07.0000 REQUERENTE: IVANILDO GONCALVES DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO À Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília/DF, 7 de novembro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator